Tribunal: TJSP
Processo: 2029058-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029058-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICALL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029058-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI no 2.029.058-19.2020.8.26.0000 – São Paulo – 14a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.129
Agte. RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
Agdo. ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. nos 1.005.762-20.2020.8.26.0053 e 1.045.793-19.2019.8.26.0053)

SUSTAÇÃO DE PROTESTO
Pedido de sustação do protesto da CDA decorrente de multa.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário possível tão
somente na ocorrência de uma das hipóteses do art. 151 do CTN.
Ausência do depósito, no caso, inviabiliza medida. Providência
tida por constitucional pelo C. Órgão Especial. Decisão mantida.
Nego provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 12/14)
indeferindo liminar para suspender os efeitos do protesto de CDA no 1.272.971.600, em
ação cautelar de sustação de protesto (fls. 01/12 principal), incidente ao Proc. no
1.045.793-19.2019.8.26.0053, tendo por objeto anulação de débito fiscal decorrente de
multa, por ter deixado de transmitir eletronicamente a totalidade dos arquivos digitais
contendo informações das operações efetuadas pelo SINTEGRA, no exercício de 2011.
Sustentou, em resumo, merecer reforma a r. decisão. Presentes os requisitos
para concessão do efeito suspensivo. Débito referente à CDA no 1.272.971.600, protestada
em 16.01.2020, está sendo discutida em juízo. Não se trata de inadimplemento de tributo,
mas de multa aplicada de forma arbitrária pela FESP. Restrição ao crédito acarreta enormes
prejuízos financeiros. Sofre coação ilegal. Daí a liminar para suspender os efeitos do
protesto e reforma (fls. 01/11).
Indeferiu-se o efeito pretendido (fls. 43). Veio resposta (fls. 63/73).
É o relatório.
2. Infundada a pretensão recursal.
Pretende-se suspender os efeitos do protesto da CDA no 1.272.971.600,
efetivado em 16.01.2020, no 4° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta
Comarca, registrado no livro 9428-G, folhas 255, segundo se alega, indevidamente
cobrado.
No caso, o MM. Juiz a quo indeferiu liminar pretendida, nos seguintes
termos:
“Trata-se de ação ajuizada por RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029058-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MÁQUINAS INDUSTRIAIS Ltda. em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. Relata a autora, em apertada síntese, que foi levado a protesto o
débito objeto da CDA no 1.272.971.600. Salienta que, no entanto, a dívida é
discutida no Processo no 1045793-19.2019 desta 14a VFP. Assevera ser indevido o
protesto, não só por se cuidar de débito decorrente de multa aplicada pela ré,
como também por configurar excesso na cobrança. Pretende o deferimento da
liminar, para que seja determinada a sustação do protesto.”
“É a síntese do essencial.”
“DECIDO”.
“Não obstante os esforços da autora, não vislumbro os requisitos
autorizadores da concessão da liminar.”
“O artigo 1o da Lei 9.492/97 prevê:
'Art. 1o. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e
outros documentos de dívida.'
“Conforme decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
'Arguição de inconstitucionalidade. Lei 12.767/2012, que acrescentou
dispositivo à Lei no 9.492/97 de modo a admitir extração de protesto de
certidões de dívida ativa. Alegação de falta de pertinência temática entre a
emenda legislativa que acrescentou aquela disposição e o teor da Medida
Provisória submetida a exame. Irrelevância. Pertinência temática que a
Constituição da República só reclama nos casos nela indicados em “numerus
clausus”, rol que não compreende o tema em questão. Sanção presidencial
que, ademais, validou o acréscimo feito pelo Legislativo, perdendo sentido,
destarte, discussão sobre a regularidade formal daquela modificação.
Inconstitucionalidade não reconhecida Arguição desacolhida (Arg. Inc. No
0007169-19.2015.8.26.0000 Voto no 26.541 Rel. Arantes Theodoro).'
“E o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5135, decidiu pela
constitucionalidade do mencionado texto legal.”
“Por fim, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a
matéria na sistemática dos recursos repetitivos, tendo por Recurso Paradigma o
REsp 1686659 / SP - Tema 777, julgado em 28/11/2018 -, DJe 11/03/2019,
acompanhou o entendimento do STF e firmou a tese:
'A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da
C'DA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei
9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.'”
“Ademais, nos autos do Processo no 1045793-19.2019 não houve
deferimento do pedido de tutela de urgência, de forma que inexiste óbice ao
protesto.”
“Ante o exposto, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300,
caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de liminar...” (fls. 12/13).
Não se revelam presentes, em que pesem os argumentos da agravante,
fundamentos para se alterar, à luz de perfunctório exame dos elementos de convicção
existentes nos autos.
Segundo atual jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029058-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
posicionamento do C. Órgão Especial, é possível o protesto de CDA, nos termos da Lei
no 12.767/2012.
Como lá restou decidido:
“EMENTA
Arguição de inconstitucionalidade. Lei 12.767/2012, que
acrescentou dispositivo à Lei no 9.492/97 de modo a admitir extração de protesto
de certidões de dívida ativa. Alegação de falta de pertinência temática entre a
emenda legislativa que acrescentou aquela disposição e o teor da Medida
Provisória submetida a exame. Irrelevância. Pertinência temática que a
Constituição da República só reclama nos casos nela indicados em 'numerus
clausus', rol que não compreende o tema em questão. Sanção presidencial que,
ademais, validou o acréscimo feito pelo Legislativo, perdendo sentido, destarte,
discussão sobre a regularidade formal daquela modificação. Inconstitucionalidade
não reconhecida Arguição desacolhida.” (ArIn no 0.007.169-19.2015.8.26.0000
p.m.v. j. de 29.04.15 Relator Designado Des. ARANTES THEODORO).
E assim vem se decidindo:
“O protesto tem por efeito dar publicidade à falta de pagamento de dívida
positiva e líquida já vencida, o que previne o público geral quanto aos riscos de
contratar com o devedor, não cabendo a sua sustação, nem mesmo mediante
caução idônea, pois a garantia não substitui a obrigação de pagamento, uma vez
que nada se alega contra a exigibilidade do título, não sendo requisito essencial
que a parte tenha primeiro ciência da certidão de dívida ativa para somente depois
ser levada a protesto.” (AI no 2.001.411-25.2015.8.26.0000 p.m.v. j. de 22.05.15
Rel. Des. EDSON FERREIRA DA SILVA).
“ORDINÁRIA CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA ORIUNDA DE DÉBITO DE ICMS DECLARADO E NÃO
PAGO LEI N.o 9.492/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.762/2012
CABIMENTO DO PROTESTO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ
(RESP 1126515/PR)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(grifo
no
original

AC
no
1.041.898-26.2014.8.26.0053 p.m.v. j. de 11.11.15 Rel. Des. FERRAZ DE
ARRUDA).
E ainda,
“Isso porque, embora o protesto da certidão de dívida ativa não seja
requisito essencial para ajuizamento de execução fiscal e que exista procedimento
especial para cobrança da dívida ativa, previsto na Lei no 6.830/80, não obstante a
controvérsia que o tema encerra, nada obsta sua realização.” (AC no
1.000.056-84.2015.8.26.0068 v.u. j. de 11.11.15 Rel. Des. SPOLADORE
DOMINGUEZ).
Dentre outros no mesmo sentido: AI no 2.042.066-39.2015.8.26.0000
p.m.v. j. de 27.05.15
Rel. Des. EDSON FERREIRA DA SILVA; AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029058-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2.215.967-82.2014.8.26.0000 v.u. j. de 26.05.15 Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; AI no 2.031.978-39.2015.8.26.0000 p.m.v. j. de 27.05.15 Rel. Des.
FERRAZ DE ARRUDA; AI no 2.184.683-22.2015.8.26.0000 v.u. j. de 26.10.15 Rel.
Des. ANA LIARTE; AI no 2.192.904-91.2015.8.26.0000 v.u. j. de 03.11.15 Rel. Des.
RAUL DE FELICE; AI no 2.190.679-98.2015.8.26.0000 v.u. j. de 04.11.15 Rel. Des.
LEONEL COSTA.
De outra parte, afigura-se possível a sustação do protesto da CDA no caso
de depósito integral do valor do débito.
Nos termos do art. 151, do CTN, são causas de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário:
"I a moratória;
II o depósito do seu montante integral;
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI o parcelamento."
E assim se decide no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Processual Civil Medida cautelar Crédito tributário Suspensão da
exigibilidade
Depósito integral
Necessidade
Competência
Juízo da
execução fiscal Certidão positiva de débitos com efeito de negativa Obtenção
Não-cabimento CTN, art. 151, II CPC, art. 800 Lei de Execuções Fiscais
(LEF), art. 38."
(...)
“2. A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível
mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos
termos do art. 151, II do CTN. Reforça tal conclusão o art. 38 da lei de Execuções
Fiscais, que exige, para efeito de discussão de débito inscrito em dívida ativa nos
autos de ação anulatória, o 'depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais
encargos'. No mesmo sentido também o enunciado da Súmula n. 112-STJ, de
seguinte teor: 'O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se
for integral e em dinheiro'.”
“3. Medida cautelar liminarmente indeferida. Agravo regimental de fls.
196/233 prejudicado.” (grifei MC no 12.431-RS v.u. j. de 27.03.07 Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI)
“... os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência
contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via
ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.”
“A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à
execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029058-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
seu julgamento.”
“Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de
suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à
execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral
do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da
presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a
suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma
legal. (Precedentes: REsp n. 747.389-RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ
19.09.2005; REsp n. 764.612-SP, Relator Ministro José Delgado, DJ de
12.09.2005; e REsp n. 677.141-RS, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
07.03.2005).” (grifei REsp no 925.677-RJ v.u. j. de 21.08.08 Rel. Min. LUIZ
FUX).
“O ajuizamento de ação anulatória, ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária ou a impetração de mandado de segurança,
anteriormente à execução fiscal, desde que seja realizado, no bojo dessas ações,
o depósito integral do crédito exequendo, tem o condão de impedir o ajuizamento
da execução fiscal.” (grifei - AgInt no AREsp no 689.434/RJ v.u. DJe 03.02.17
Rel. Min. REGINA HELENA COSTA).
“... a legislação determina que somente o depósito em dinheiro 'faz cessar
a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora' (art. 9o, §4o, da
Lei 6.830/1980) e, no montante integral, viabiliza a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (art. 151, II, do CTN).” (grifei - AgInt no AgInt no AREsp
no 963.794/PR v.u. DJe 19.04.17 Rel. Des. HERMAN BENJAMIN).
De outra parte, conforme dispõe o art. 204 do CTN:
“... a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e
tem efeito de prova pré-constituída”.

Decorrência lógica da referida presunção é a de que o crédito tributário só
pode ter sua exigibilidade suspensa na ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no
art. 151 do mesmo diploma legal.

No presente caso, a agravante não providenciou e nem sequer ofereceu
depósito integral ou caução.

E assim aqui se tem decidindo quanto ao ponto:
“Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de crédito
tributário IPVA - Tutela antecipada (art. 273 do Código de Processo Civil) -
Sustação de protesto de certidão de dívida ativa - Suspensão da exigibilidade do
crédito tributário - Possibilidade mediante depósito integral e em dinheiro do
valor questionado - Recurso parcialmente provido.” (grifei - AI no
2.007.405-34.2015.8.26.0000
v.u. j. de 12.03.15
Rel. Des. RENATO
DELBIANCO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029058-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de protesto de CDA
IPVA Alegação de que a autora não era proprietária ao tempo do fato gerador
Tutela provisória de urgência
Depósito judicial do montante integral que
acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a consequente
sustação
do
protesto.
RECURSO
PROVIDO.”
(grifei
-
AC
no
2.024.848-27.2017.8.26.0000 v.u. j. de 21.03.17 Rel. Des. VICENTE DE
ABREU AMADEI).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão à suspensão da exigibilidade
de crédito tributário
Compensação de débito tributário com créditos de
precatório
Tutela antecipada indeferida
Suspensão da exigibilidade

Impossibilidade Hipótese não contemplada no art. 151 do CTN como causa de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário Necessidade de depósito integral
e em dinheiro (Art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ) Possibilidade de
substituição do título executivo, nos termos dos arts. 203, CTN, e 2o, § 8o, LEF.
Súmula no 392 do STJ Precedentes Protesto fundado em lei, que se presume
constitucional Reconhecimento, ademais, da legitimidade do protesto por esta
Corte e pelo STJ Recurso não provido.” (AI no 2.096939-13.2020.8.26.0000
v.u. j. de 12.06.2020 Rel. Des. REINALDO MILUZZI).
“Agravo
de
Instrumento

Medida
Cautelar
Antecedente
de Sustação de protesto - Pretensão de suspensão do protesto e seus efeitos

Magistrado "a quo" que indefere o pleito liminar Recurso contra esta r. Decisão
pela empresa e pugna pela concessão da gratuidade de Justiça Desprovimento de
rigor. 1. Cabível o protesto de CDA, conforme inteligência do art. 1o da Lei
Estadual no 9.492/97, na redação conferida pela Lei Estadual no 12.767/2012
Precedentes do E. STJ e do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. 2. A
concessão do benefício para pessoa jurídica é admitida, inclusive por expressa
disposição legal, cabendo à interessada comprovar a alegada hipossuficiência
No caso dos autos a empresa não apresentou documentos capazes de comprovar a
alegada hipossuficiência. Decisão mantida - Recurso desprovido” (AI no
2.0200632-47.2019.8.26.0000
v.u. j. de 12.11.19
Rel. Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS).

Em suma, não merece reparos a r. decisão agravada.

Aguarde-se o julgamento da lide, quando, à luz do contraditório, a pretensão
será analisada com a apropriada profundidade, subsistindo, enquanto isso, a presente
situação.

R. decisão analisou a questão nos termos do pedido. Ela é mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos.
3.
Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)